Tribunal: TJBA
Processo: 8004203-50.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004203-50.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA e outros (15)

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VENCIMENTOS EM ATRASO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO TEMPORAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. REFORMA PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Angical contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Salariais nº 8004203-50.2021.8.05.0022, ajuizada por servidores públicos municipais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento dos vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2020, indeferir o pedido liminar de bloqueio de verbas públicas e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2.
A sentença reconheceu a existência do débito salarial, determinou a incidência de juros e correção monetária segundo os parâmetros então vigentes e afastou a remessa necessária.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em examinar: (i) a regularidade processual da demanda, especialmente quanto à alegada inépcia da inicial e à concessão da gratuidade da justiça; (ii) a legitimidade da condenação do Município ao pagamento de salários atrasados; e (iii) a correta definição dos consectários legais aplicáveis ao débito, diante das alterações constitucionais supervenientes.

III. Razões de decidir

4.
Não se verifica inépcia da petição inicial, uma vez que os valores devidos a cada autor encontram-se individualizados e devidamente comprovados por planilhas, contracheques e folhas de pagamento, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.
Mantém-se a gratuidade da justiça, pois o Município não produziu prova apta a afastar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência apresentadas pelos servidores, cujos vencimentos estavam em atraso à época da propositura da ação.

6.
É incontroverso o direito dos autores ao recebimento dos vencimentos relativos ao mês de dezembro de 2020, sendo irrelevantes, para fins de exoneração da obrigação, alegações de ordem orçamentária ou de ausência de inscrição da despesa em restos a pagar, por se tratar de verba de natureza alimentar.

7.
A responsabilidade pelo pagamento é do Município, pessoa jurídica que se beneficiou da prestação do serviço, não podendo o servidor suportar ônus decorrentes de falhas administrativas internas.
8.
A condenação observa o regime constitucional de pagamento mediante RPV ou precatório, a ser definido na fase de cumprimento de sentença.

9.
A sentença merece reforma parcial, de ofício, apenas para adequar a definição dos juros e da correção monetária às alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, bem como à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

10.
Até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810/STF e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
11. De 09/12/2021 a 09/09/2025, incide a Taxa SELIC, de forma unificada, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

12.
A partir de 10/09/2025 e até a expedição do requisitório, mantém-se a aplicação da Taxa SELIC, agora com fundamento no art. 406 do Código Civil, em razão da alteração promovida pela EC nº 136/2025 e da vedação à repristinação.
13. Após a expedição do requisitório, a atualização observará o IPCA, com juros simples de 2% ao ano, salvo se a Taxa SELIC vigente for inferior, hipótese em que esta prevalecerá, nos termos do art. 3º, § 1º, da EC nº 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

14.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de vencimentos atrasados a servidores públicos, sendo irrelevantes entraves orçamentários ou administrativos internos do ente público. 2. Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar modulação temporal conforme o Tema 810/STF, a EC nº 113/2021 e a EC nº 136/2025, com aplicação da Taxa SELIC nos períodos constitucionalmente definidos e, após a expedição do requisitório, o regime específico previsto na EC nº 136/2025.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004203-50.2021.8.05.0022,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE ANGICAL,
e como Apelados,
ADEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça